Tribunal: TJMT
Processo: 1029866-19.2024.8.11.0000
Órgão julgador: LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-03-26
Data de publicação: 2025-04-01

Ementa:
Ementa: Direito penal e processual penal. Habeas corpus. Dosimetria da pena. Incidência indevida da reincidência. Prescrição da pretensão punitiva retroativa. Ordem concedida.
I. Caso em exame
1. Habeas corpus impetrado por advogado em favor de paciente condenado à pena de 2 anos e 4 meses de reclusão, em regime semiaberto, pelo crime de porte ilegal de arma de fogo de uso permitido (art. 14 da Lei n. 10.826/03), com a alegação de ilegalidade na dosimetria da pena, especificamente quanto ao reconhecimento da reincidência. Sustenta-se que, à época dos fatos (31.12.2013), o paciente era tecnicamente primário, pois a condenação anterior (por roubo majorado) transitou em julgado apenas em 09.12.2014. Requereu-se, com isso, a exclusão da agravante de reincidência, a readequação da pena ao mínimo legal e o reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva, com a consequente extinção da punibilidade.
II. Questão em discussão
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se é válida a aplicação da agravante de reincidência em fato ocorrido antes do trânsito em julgado da condenação anterior; (ii) verificar se, afastada a reincidência e reduzida a pena ao mínimo legal, está configurada a prescrição da pretensão punitiva na modalidade retroativa.
III. Razões de decidir
3. O Código Penal, em seu art. 63, exige que a reincidência somente se configure quando o novo crime for cometido após o trânsito em julgado da condenação anterior, o que não ocorreu no caso concreto, pois os fatos da presente ação penal ocorreram em 31.12.2013 e a condenação anterior transitou em julgado em 09.12.2014.
4. A aplicação da agravante de reincidência na segunda fase da dosimetria foi indevida, impondo-se sua exclusão, de modo que a pena deve ser readequada para 2 anos de reclusão e 10 dias-multa, conforme fixado na primeira fase da sentença.
5. A partir da pena mínima de 2 anos, reconhece-se a ocorrência da prescrição da pretensão punitiva na modalidade retroativa, pois transcorreram mais de 5 anos entre o recebimento da denúncia (21.01.2014) e a publicação da sentença condenatória (15.04.2019), nos termos dos arts. 109, V, e 110, §1o, do Código Penal.
6. A prescrição da pretensão punitiva é matéria de ordem pública, podendo ser reconhecida de ofício em qualquer grau de jurisdição, conforme reiterado entendimento do Supremo Tribunal Federal (RE 541737 QO) e do Superior Tribunal de Justiça (AgRg nos EDcl nos EDcl no AREsp 1.923.340/TO).
IV. Dispositivo e tese
7. Pedido procedente. Ordem concedida.
Teses de julgamento: 1. A reincidência somente pode ser reconhecida quando o novo crime for praticado após o trânsito em julgado da condenação anterior. 2. A aplicação indevida da agravante de reincidência impõe a readequação da pena à pena-base fixada na primeira fase da dosimetria. 3. Estando a pena fixada no mínimo legal e transcorrido lapso superior ao prazo prescricional entre o recebimento da denúncia e a sentença condenatória, configura-se a prescrição da pretensão punitiva na forma retroativa. 4. A prescrição da pretensão punitiva pode ser reconhecida de ofício em qualquer grau de jurisdição, por se tratar de matéria de ordem pública.
Dispositivos relevantes citados: CP, arts. 63, 107, IV, 109, V, e 110. Jurisprudência relevante citada: STF, RE 541737 QO, Rel. Min. Joaquim Barbosa, Rel. p/ Acórdão Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 06.03.2018, DJe 19.03.2018; STJ, AgRg nos EDcl nos EDcl no AREsp 1.923.340/TO, Rel. Min. Messod Azulay Neto, Quinta Turma, j. 07.05.2024, DJe 10.05.2024.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1029866-19.2024.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Crimes do Sistema Nacional de Armas, Habeas Corpus - Cabimento]
Relator:
Des(a).
LUIZ FERREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JONES GATTASS DIAS]

Parte(s):

[KAIO GABRIEL PEREIRA GOMES - CPF: 054.643.171-20 (ADVOGADO), KAIO GABRIEL PEREIRA GOMES - CPF: 054.643.171-20 (IMPETRANTE), JUÍZO DA SEGUNDA VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CHAPADA DOS GUIMARÃES-MT (IMPETRADO), ROGERIO SALES MAGALHAES - CPF: 032.695.261-64 (PACIENTE), HUJORDON FLÁVIO PAULA MUNIZ (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), JUÍZO DA 2a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CHAPADA DOS GUIMARÃES (IMPETRADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONCEDEU A ORDEM.

E M E N T A

Direito penal e processual penal. Habeas corpus. Dosimetria da pena. Incidência indevida da reincidência. Prescrição da pretensão punitiva retroativa. Ordem concedida.

I. Caso em exame

1. Habeas corpus impetrado por advogado em favor de paciente condenado à pena de 2 anos e 4 meses de reclusão, em regime semiaberto, pelo crime de porte ilegal de arma de fogo de uso permitido (art. 14 da Lei n. 10.826/03), com a alegação de ilegalidade na dosimetria da pena, especificamente quanto ao reconhecimento da reincidência. Sustenta-se que, à época dos fatos (31.12.2013), o paciente era tecnicamente primário, pois a condenação anterior (por roubo majorado) transitou em julgado apenas em 09.12.2014. Requereu-se, com isso, a exclusão da agravante de reincidência, a readequação da pena ao mínimo legal e o reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva, com a consequente extinção da punibilidade.

II.

Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se é válida a aplicação da agravante de reincidência em fato ocorrido antes do trânsito em julgado da condenação anterior; (
ii
) verificar se, afastada a reincidência e reduzida a pena ao mínimo legal, está configurada a prescrição da pretensão punitiva na modalidade retroativa.

III.

Razões de decidir

3. O Código Penal, em seu art. 63, exige que a reincidência somente se configure quando o novo crime for cometido após o trânsito em julgado da condenação anterior, o que não ocorreu no caso concreto, pois os fatos da presente ação penal ocorreram em 31.12.2013 e a condenação anterior transitou em julgado em 09.12.2014.

4. A aplicação da agravante de reincidência na segunda fase da dosimetria foi indevida, impondo-se sua exclusão, de modo que a pena deve ser readequada para 2 anos de reclusão e 10 dias-multa, conforme fixado na primeira fase da sentença.

5. A partir da pena mínima de 2 anos, reconhece-se a ocorrência da prescrição da pretensão punitiva na modalidade retroativa, pois transcorreram mais de 5 anos entre o recebimento da denúncia (21.01.2014) e a publicação da sentença condenatória (15.04.2019), nos termos dos
arts
. 109, V, e 110, §1o, do Código Penal.

6. A prescrição da pretensão punitiva é matéria de ordem pública, podendo ser reconhecida de ofício em qualquer grau de jurisdição, conforme reiterado entendimento do Supremo Tribunal Federal (RE 541737 QO) e do Superior Tribunal de Justiça (
AgRg
nos
EDcl
nos
EDcl
no
AREsp
1.923.340/TO).

IV. Dispositivo e tese

7. Pedido procedente. Ordem concedida.

Teses de julgamento
: 1. A reincidência somente pode ser reconhecida quando o novo crime for praticado após o trânsito em julgado da condenação anterior. 2. A aplicação indevida da agravante de reincidência impõe a readequação da pena
à
pena-base fixada na primeira fase da dosimetria. 3. Estando a pena fixada no mínimo legal e transcorrido lapso superior ao prazo prescricional entre o recebimento da denúncia e a sentença condenatória, configura-se a prescrição da pretensão punitiva na forma retroativa. 4. A prescrição da pretensão punitiva pode ser reconhecida de ofício em qualquer grau de jurisdição, por se tratar de matéria de ordem pública.

Dispositivos relevantes citados
: CP,
arts
. 63, 107, IV, 109, V, e 110.

Jurisprudência relevante citada
: STF, RE 541737 QO, Rel. Min. Joaquim Barbosa, Rel. p/ Acórdão Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 06.03.2018,
DJe
19.03.2018; STJ,
AgRg
nos
EDcl
nos
EDcl
no
AREsp
1.923.340/TO, Rel. Min.
Messod
Azulay Neto, Quinta Turma, j. 07.05.2024,
DJe
10.05.2024.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. LUIZ FERREIRA DA SILVA:

Trata-se de habeas corpus
,
com pedido de liminar, impetrado pelo advogado Kaio Gabriel Pereira Gomes, em favor de
Rogério Sales Magalhães
, apontando como autoridade coatora o Juízo da 2a Vara da Comarca de Chapada dos Guimarães/MT.

Colhe-se desta impetração que o paciente foi condenado pelo cometimento do crime de porte ilegal de arma de fogo de uso permitido (art. 14 da Lei n. 10.826/03), à pena de 02 (dois) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, no regime inicial semiaberto, conforme se infere da sentença prolatada nos autos da Ação Penal n. 0003967-13.2014.8.11.0024.

Sustenta, o impetrante, que o paciente foi erroneamente considerado reincidente pelo sentenciante, pois “
é importante observar que o
acórdão de apelação (No 34217/2013)
, em face da sentença desta Ação Penal, foi proferido em
28/10/2014
, vindo a
transitar em julgado somente em 09/12/2014
, conforme cópia anexa. Assim, considerando que
os fatos que originaram os autos impetrados (0003967-13.2014.8.11.0024)
teriam ocorrido em
31/12/2013
, conforme consta na sentença, e considerando o trânsito em julgado da ação utilizada em
09/12/2014, o paciente era tecnicamente primário à época dos fatos
”.
Destaques no original

Assevera que ao se excluir a agravante da reincidência aplicada de forma inidônea, a pena imposta ao paciente retornaria para seu mínimo legal de 2 (dois) anos e, portanto, estaria prescrita, autorizando, dessa forma, a extinção da sua condenação.

Fortes nessas razões, liminarmente, requereu “
seja
corrigida imediatamente a dosimetria da pena imposta ao paciente, excluindo-se a agravante da reincidência e aplicar o regime aberto
, bem como
reconhecendo a prescrição da pretensão punitiva na modalidade retroativa com extinção da punibilidade
”. E, no mérito, a convolação da medida de urgência, porventura deferida, em definitiva.

O pedido de urgência foi indeferido com base nas razões encontradiças no ID247592676. Solicitadas as informações de estilo, o juízo de primeiro grau encaminhou o expediente que se encontra no ID248058195, no qual fez um resumo dos autos em referência
.

Nesta instância revisora, a Procuradoria-Geral de Justiça, com fulcro no parecer encontradiço no ID252257197, opina pela denegação da ordem
.

No ID 254278654 o feito foi extinto sem resolução do mérito, entendendo este magistrado, que
o impetrante elegeu via inadequada para o questionamento acerca do acerto ou não do reconhecimento da reincidência do paciente na ação penal originária. Contudo,
o Ministro Ribeiro Dantas apreciando pedido em recurso ordinário em habeas corpus, embora não tenha conhecido do recurso, concedeu de ofício a ordem para “
determinar que o
Desembargador
do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, relator do Habeas Corpus 1029866-19.2024.8.11.0000, proceda ao exame do mérito do writ
como entender de direito, e verifique a existência de eventual ilegalidade imposta ao paciente
”
.

Retornarem-me, portanto, os autos.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, a defesa impetrou a presente ação constitucional alegando constrangimento ilegal por ter sido considerada, indevidamente, a reincidência do paciente na dosimetria da pena da Ação Penal n.
0003967-13.2014.8.11.0024
, uma vez que o paciente era tecnicamente primário à época dos fatos (31
de dezembro de 20
13),
ao passo que
a condenação anterior (roubo majorado) transitou em julgado
só
em 9
de dezembro de
2014, ou seja, após o novo fato imputado
, sustentando, assim, que
a pena deveria voltar ao mínimo legal de
dois
anos, o que
implica n
o reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva retroativa,
na medida em que passados
mais de
quatro
anos entre o recebimento da denúncia e a publicação da sentença condenatória.

Com razão o impetrante.

Da análise dos autos e das provas acostadas pela defesa, constata-se que o paciente foi condenado pelo delito previsto no art. 14 da Lei n. 10.826/03, sendo-lhe imposta a pena de 2 (dois) anos e 4 (quatro) meses de reclusão, no regime semiaberto.

Conforme se infere da sentença vista no ID 247171659, na dosimetria da pena, o magistrado observou as três fases do cálculo do
simétrico, sendo certo que na
primeira fase, a pena-base foi fixada em 2 anos de reclusão e 10 dias-multa
; na
segunda
etapa
, aplicou-se a agravante da reincidência
, consignando que o fazia em razão da existência de uma condenação pela prática do crime de roubo majorado
,
recrudescendo
, pois,
a
pena para 2 anos e 4 meses de reclusão e 12 dias-multa
; e, na
terceira fase, não houve causas de aumento ou diminuição.

Com efeito,
v
erifica-se dos documentos juntados
(ID 247171669)
que o
j
uízo de primeiro grau
, de fato,

equivocou-se ao considerar o paciente reincidente, tendo em vista que a condenação anterior, efetivamente transitada em julgado em 9
de dezembro de
2014 (
Ação Penal

n.
14892-76.2010.811.0002), é posterior à data dos fatos que ensejaram a presente ação penal
que, conforme consta da denúncia, ocorreram em
31
de dezembro de
2013).

É sabido, que
o art. 63, do Código Penal prevê expressamente que “
Verifica-se a reincidência quando o agente comete novo crime, depois de transitar em julgado a sentença que, no País ou no estrangeiro, o tenha condenado por crime anterior.
”
, sendo certo, portanto, que
o trânsito
em julgado
da condenação por roubo
circunstanciado
foi posterior
ao fato relativo ao
porte de arma (09
.
12
.
2014
e
31
.
12
.
2013
, respectivamente
). Logo, o paciente era
, de fato,
tecnicamente primário, e a agravante foi aplicada indevidamente, o que torna a dosimetria
inidônea, devendo
ser afastada a agravante da reincidência aplicada na segunda fase
do cálculo dosimétrico
,
mantendo, pois, a pena intermediária em

2 (dois) anos de reclusão, fixada na primeira etapa.

E, n
essa nova perspectiva de redução da pena ao mínimo legal,

é imperioso reconhecer que
não resta a menor dúvida que ocorreu a extinção da punibilidade de
Rogério Sales Magalhães
pelo ilícito que lhe foi atribuído na Ação Penal n.
0003967-13.2014.8.11.0024
,
que tramitou
no
Juízo da Vara Única da Comarca de
Chap
a
da dos Guimarães
, tendo em vista que entre o recebimento da denúncia

–
que se deu em 21 de janeiro de 2014
(ID
247171657
)

–,
e a
p
ub
l
ic
ação da sentença condenatória

–

que ocorreu em
15
de abril de
2019

(ID
247171659
)

–
,
passaram
-se
mais de 5 (cinco) anos,
estando
configu
rada
, pois,
a prescrição da pretensão punitiva na modalidade retroativa, nos termos do art
.
109, V, c/c o art
.
110, do Código Penal.

Como se sabe, a prescrição, por se tratar de matéria de ordem pública, pode ser declarada em qualquer tempo e grau de jurisdição, tal como se infere do aresto do Supremo Tribunal Federal, abaixo resumido:

QUESTÃO DE ORDEM. RECURSO EXTRAORDINÁRIO CRIMINAL. CONFLITO DE COMPETÊNCIA ENTRE JUSTIÇA ESTADUAL E FEDERAL. INVOCAÇÃO DO ART. 109, XI, DA CF. PERDA DO OBJETO RECURSAL.
RECONHECIMENTO EX OFFICIO DA PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE DOS DENUNCIADOS
. ART. 109, III, DO CP. RECURSO PREJUDICADO. 1.
A prescrição é matéria de ordem pública e cognoscível a qualquer tempo e em qualquer grau de jurisdição
.
2. Verificado o transcurso do prazo prescricional desde a data do fato criminoso, considerada a pena máxima abstratamente prevista para o tipo penal imputado aos denunciados, e inexistindo causas de suspensão ou interrupção, o reconhecimento da prescrição é medida que se impõe. 3. A superveniência do reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva em relação aos fatos narrados na exordial acusatória acarreta a perda do objeto do recurso extraordinário interposto em conflito de competência no qual se discutia qual seria o juízo competente para processar e julgar a ação penal originária. 4. Questão de ordem que se resolve para julgar prejudicado o recurso extraordinário.

(RE 541737 QO, Relator: Joaquim Barbosa, Relator p/ Acórdão: Edson Fachin, Segunda Turma, julgado em 06/03/2018, Acórdão Eletrônico DJe-052
Divulg
16-03-2018
Public
19-03-2018).

Destacamos

Não se pode olvidar, ademais, que
o reconhecimento da prescrição faz desaparecer o direito de punir do Estado, extirpando todos os efeitos penais e extrapenais da condenação atingida pelo lapso prescricional
, e afastando o interesse recursal, como se infere do julgado do Superior Tribunal de Justiça abaixo ementado:

PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. APONTADA OMISSÃO. AUSÊNCIA DE DECLARAÇÃO DO TEMPO DE PRESCRIÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE PELO IMPLEMENTO DA PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA. EFEITOS PENAIS E EXTRAPENAIS.

I -
A extinção da punibilidade pelo implemento da prescrição da pretensão punitiva, seja na modalidade retroativa ou intercorrente, anula os efeitos penais e extrapenais da condenação, de modo que a declaração extintiva, por sua natureza, consequentemente, repercute nas referidas searas
.

II - Consoante entendimento desta Corte Superior, apenas a absolvição por inexistência do fato ou por negativa de autoria repercute nas demais esferas, porquanto, prevalece a independência e autonomia entre os âmbitos civil, administrativo e penal.

Precedentes.

Agravo regimental desprovido.

(STJ -
AgRg
nos
EDcl
nos
EDcl
no
AREsp
n. 1.923.340/TO, relator Ministro
Messod
Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 7/5/2024,
DJe
de 10/5/2024.).

Destacamos

D
estarte, considerando a
evidência de ilegalidade na fixação da pena, com constrangimento à liberdade de locomoção do paciente,
como entendido pelo Superior Tribunal de Justiça,
cabível a presente ordem de Habeas Corpus, a fim de corrigir a dosimetria
da pena
e reconhecer a extinção da punibilidade pela prescrição
da pretensão punitiva, na modalidade
retroativa.

Posto isso,
julgo procedente o pedido aviado em favor de
R
ogério Sales Magalhães
; por consequência,
concedo a ordem
de
habeas corpus
almejada,
para
afastar a agravante da reincidência reconhecida na sentença, readequar
sua
pena definitiva para 2 (dois) anos de reclusão e 10 (dez) dias multa e, por fim,
com fu
ndamento
nos
arts
. 107, IV
,

109,
V e 110,
do Código Penal,
reconhecer
a
prescrição da pretensão punitiva do Estado, na
modalidade
retroativa
, pela prática do crime de
porte ilegal de arma de fogo
,
declarando extinta a sua punibilidade

em relação ao referido ilícito.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/03/2025